Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SÚMULA 278 STJ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. O prazo prescricional para pretensão de cobrança de cobertura securitária é de 1 (um) ano, em conformidade com o artigo 206, §1o, inciso II, alínea 'b', do Código Civil, e a Súmula 101 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a Súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça (O) termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
3. O auxílio-doença acidentário se constitui no benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, consoante pode ser verificado da redação do caput dos artigos 59 e 60 da Lei n.o 8.213/1991.
4. Por se tratar de benefício de caráter temporário e indenizatório, o auxílio-doença acidentário não possui natureza definitiva para atestar a incapacidade laboral permanente do segurado.
5. O relatório de atendimento médico, produzido em 09/02/2019 atesta o caráter definitivo do afastamento, bem como a condição patológica incapacitante, de natureza permanente, sem prazo previsível de recuperação, constituindo-se em marco temporal para a contagem do prazo prescricional.
6. Tendo em vista que a ação foi proposta em 30/01/2020, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, não se encontra prescrita a pretensão deduzida na inicial.
7. A causa não se encontra madura para imediato julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o requerimento de produção de prova pericial.
7.1. Patente a necessidade de realização de perícia médica para apurar o grau, a quantificação da lesão, se ela decorre do acidente alegado ou se o autor possui outra doença, para aquilatar o cabimento e valor do seguro a ser pago ao segurado.
8. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição. Sentença cassada.